Tribunal: STF
Processo: RHC 242679
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 882968/SP, assim ementado (eDOC 46):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento da RvCr n. 5.563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, com previsão no art. 400 do Código de Processo Penal, está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, à pena de 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 1421 (mil quatrocentos e vinte e um) dias-multa.



    O impetrante alega que houve flagrante desrespeito à garantia do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o interrogatório do acusado foi feito no início da instrução. Nesse sentido, constata-se que “as testemunhas de acusação somente foram ouvidas após o interrogatório dos réus, indo de acordo com o rito especial da Lei de Drogas e divergindo com o rito ordinário previsto no art. 400 do CPP”.



    À vista dos argumentos, pugna pela reforma reformando da decisão combatida para “reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento e a necessidade da realização de novo ato processual”. 



    A PGR, em parecer juntado aos autos, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    1.Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Na espécie, o STJ afastou a nulidade com base nestes fundamentos (eDOC 46, p. 3):



    No caso, em leitura atenta dos autos, verifica-se que, embora o interrogatório tenha ocorrido antes da oitiva das testemunhas, não há comprovação de que a irresignação tenha sido apresentada pela defesa tempestivamente, bem como não se observa menção na sentença condenatória (e-STJ, fls. 43-104). Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na hipótese.



    O entendimento exarado pela Corte Superior alinha-se à jurisprudência do STF. Com efeito, a ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno tornou precluso o direito de arguir a nulidade. Como é cediço, eventuais irregularidades que atinjam a instrução processual devem ser articuladas a tempo e modo, descabendo, em regra, a arguição tardia, forte na sujeição da matéria à preclusão temporal. Nessa linha:



     



    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016) 



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO PRECLUSÃO SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019) 



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. ALTERAÇÃO DE ADVOGADO. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ART. 196 DO CPP. FACULDADE DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV e LV; e 93, IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 196 do Código de Processo Penal – CPC, na redação conferida pela Lei 10.792/2003, faculta ao juízo a realização de novo interrogatório, de ofício ou a pedido das partes. O dispositivo, contudo, perdeu importância com o advento da Lei 11.719/2008, haja vista que, nos termos do art. 400 do CPP, o interrogatório passou a ser efetuado ao final da instrução processual. II – No caso, o paciente foi interrogado sob a égide da nova legislação e na presença do respectivo patrono, tendo ele optado por permanecer em silêncio. A alteração de advogado, por si só, não é apta a fundamentar a realização de novo interrogatório. Incidência da Súmula 523/STF. III – Encontra-se motivada a decisão que indeferiu o pleito de renovação do interrogatório sob o argumento da preclusão consumativa e do prejuízo à marcha processual, uma vez que a ação penal já estava na fase de alegações finais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 138121 AgR, Relator Ricardo Lewandoeski, Segunda Turma, DJe 21.10.2017)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente